Tribunal: TJBA
Processo: 8200181-23.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8200181-23.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: GLEICE KELE DALTRO DE SOUZA Advogado(s): ANA PAULA SANTANA SILVA DE OLIVEIRA, THIAGO DA SILVA MEIRELES APELADO: COPAGAZ DISTRIBUIDORA DE GAS S.A Advogado(s):LEONARDO MAZZILLO ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INOVAÇÃO RECURSAL. PEDIDO DE RESTITUIÇÃO EM DOBRO FORMULADO APENAS EM SEDE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. FORNECIMENTO DE GÁS ENCANADO. COBRANÇA DE TAXA DE LEITURA INDIVIDUALIZADA. PREVISÃO CONTRATUAL EXPRESSA. LEGALIDADE. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito referente à "taxa de leitura do serviço", cobrada mensalmente no valor de R$ 3,50 (três reais e cinquenta centavos) nas faturas de fornecimento de gás encanado, e de condenação da fornecedora ao pagamento de indenização por danos morais. Em grau recursal, acrescentou-se o pedido de restituição em dobro dos valores pagos, com fundamento no art. 42, parágrafo único, do CDC. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o pedido de restituição em dobro, formulado apenas em sede recursal, constitui inovação processual vedada; (ii) saber se a cobrança mensal da taxa de medição individualizada do consumo de gás encanado é abusiva e configura ato ilícito apto a gerar dano moral indenizável. III. Razões de decidir 3. O pedido de restituição em dobro dos valores pagos, fundado no art. 42, parágrafo único, do CDC, não foi formulado na petição inicial, constituindo inovação recursal insuperável. Admiti-lo implicaria violar a estabilidade da demanda, subtrair o contraditório da parte adversa e suprimir o exame da matéria pelo juízo de primeiro grau, razão pela qual o recurso é conhecido apenas na extensão das pretensões deduzidas em primeiro grau. 4. O contrato de fornecimento firmado entre a fornecedora e o condomínio prevê expressamente a contratação do serviço de medição individualizada do consumo de GLP e o respectivo custo mensal por unidade, com indicação de que o serviço é executado por terceiros e reembolsado pelos condôminos, o que afasta a alegação de ausência de base contratual para a cobrança. 5. A assembleia geral de instalação do condomínio deliberou pela adoção de cota condominial sem inclusão do consumo de gás, optando pela medição individualizada, cujas condições foram formalizadas em contrato, o qual previu expressamente a cobrança da taxa de leitura, legitimando a exigência pelo serviço de medição individualizada. 6. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp nº 1.986.320/SP, assentou a licitude da cobrança relativa à medição individualizada no fornecimento de GLP quando assegurada a livre escolha dos consumidores na contratação, respeitada a equivalência material das prestações e demonstrada a correspondente vantagem ao consumidor. Verificados esses pressupostos no caso concreto, afasta-se a abusividade da cobrança. 7. Inexistindo ato ilícito, não há fundamento para o dever de reparar, impondo-se a rejeição do pedido indenizatório por danos morais. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido parcialmente e, na parte conhecida, desprovido. Majorados os honorários advocatícios para 15% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, §11, do CPC, mantida a suspensão de exigibilidade. Tese de julgamento: "1. Constitui inovação recursal vedada a formulação, apenas em sede de apelação, de pedido de restituição em dobro não deduzido na petição inicial, devendo o recurso ser conhecido somente na extensão das pretensões examinadas em primeiro grau. 2. Não é abusiva a cobrança de taxa de medição individualizada do consumo de GLP quando há base contratual expressa, livre deliberação condominial pela modalidade individualizada e correspondente vantagem ao consumidor, nos termos do entendimento firmado pelo STJ no REsp nº 1.986.320/SP." _________ Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 42, parágrafo único, e 51, §1º, III; CPC, arts. 85, §11, 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.986.320/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, T3 – Terceira Turma, j. 08.08.2023, DJe 15.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8200181-23.2024.8.05.0001, sendo Apelante Gleice Kele Daltro de Souza e Apelada Copa Energia S/A, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em conhecer parcialmente do recurso e, na parte conhecida, negar-lhe provimento, nos termos do voto condutor. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator